Tribunal: TJMT
Processo: 1001021-07.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte Recorrente MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA para o processamento do seu Recurso.
Compulsando os autos, verifiquei que, após a determinação judicial de ID no. 75666051, fora juntada pela parte documentação eficaz que comprovasse sua situação financeira e que a tornasse incapaz de suportar às custas processuais, estando de acordo, portanto, com o que preceitua a Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV.
Desta maneira, diante do que os autos revelam, concluo que a parte Recorrente faz jus à concessão da gratuidade da justiça, motivo pelo qual DEFIRO o pedido formulado.
Após, retornem os autos conclusos para a designação de data para a sessão de julgamento.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator